Tribunal: TJBA
Processo: 8020553-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020553-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASCIA SANTANA registrado(a) civilmente como RITA DE CASCIA SANTANA Advogado(s): MOEMA BARRETO DA SILVA AGRAVADO: JUSTINO DA NOVA SANTIAGO Advogado(s):JOSE MAIA COSTA NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 53, II, DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Sebastião do Passé/BA, nos autos de Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia ajuizada. A decisão agravada rejeitou a preliminar de incompetência territorial, sob o fundamento de que se trata de ação de exoneração de alimentos indiretos, atraindo a aplicação da regra geral do art. 46 do CPC/2015. O agravante, contudo, sustenta que a competência é do foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC/2015. Requereu efeito suspensivo, que foi concedido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de exoneração de alimentos está sujeita à regra especial de competência do art. 53, II, do CPC/2015, que fixa como competente o foro do domicílio do alimentando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de exoneração de alimentos possui natureza acessória e conexa à obrigação alimentar originalmente fixada, de modo que se aplica à hipótese a norma do art. 53, II, do CPC/2015, que estabelece como competente o foro do domicílio do alimentando. 4. O privilégio de foro previsto no referido dispositivo visa proteger a parte hipossuficiente e deve ser estendido às ações que, embora não tenham como pedido a fixação de alimentos, tratem diretamente da sua manutenção ou exoneração. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a aplicação do art. 53, II, do CPC/2015 às ações de exoneração de alimentos, prevalecendo a fixação da competência no foro do domicílio do alimentando. 6. A alegação de incompetência territorial foi regularmente formulada em sede de contestação, nos termos do art. 337, I, do CPC, devendo ser acolhida pelo juízo, sob pena de afronta à legalidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46, 53, II, e 337, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8012415-29.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 18.08.2021; TJ-BA, AI nº 8004546-83.2019.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, j. 30.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8020553-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante a RITA DE CASCIA SANTANA e como agravado JUSTINO DA NOVA SANTIAGO Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR